Tribunal: TJBA
Processo: 8062803-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062803-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s):PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INSS NO POLO PASSIVO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO TEMA 183 DA TNU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais fundada em cobrança indevida, reconheceu a incompetência absoluta do juízo estadual e declinou da competência para a Justiça Federal, ao fundamento de que seria necessária a inclusão do INSS no polo passivo, em razão de descontos lançados no benefício previdenciário da autora sob o código 248, em favor de associação civil à qual ela afirma jamais ter aderido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre descontos realizados em benefício previdenciário em favor de associação civil, quando a autora nega a contratação, atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se, na hipótese, é necessária a inclusão do INSS no polo passivo da demanda, à luz do Tema 183 da TNU e do art. 109, I, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda tem por objeto a validade da relação jurídica privada entre a consumidora e a associação civil responsável pelos descontos, sem formulação de pretensão contra o INSS. 4. A controvérsia não versa, ao menos neste momento processual, sobre responsabilidade civil da autarquia previdenciária por omissão no dever de fiscalização dos descontos incidentes sobre o benefício. 5. A tese firmada pela TNU no Tema 183 exige demonstração concreta de falha do INSS no dever de fiscalização, requisito que não se presume nem decorre automaticamente da mera existência de descontos no benefício previdenciário. 6. A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, pressupõe que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figure na lide como autora, ré, assistente ou oponente, o que não ocorre no caso. 7. O fato de a associação demandada estar entre entidades investigadas não basta, por si só, para deslocar a competência à Justiça Federal, quando a causa de pedir e o pedido permanecem restritos à relação entre a autora e a entidade privada. 8. Inexiste, portanto, fundamento para o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual, devendo ser mantida a tramitação da ação perante a Vara Cível da Comarca de Salvador, até ulterior deliberação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ação que discute descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta associação não contratada, quando dirigida apenas contra a entidade privada beneficiária, insere-se na competência da Justiça Estadual. 2. A incidência do Tema 183 da TNU exige demonstração concreta de falha do INSS no dever de fiscalização, o que não se presume da simples ocorrência de descontos. 3. A competência da Justiça Federal somente se configura, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal, quando a autarquia federal integra efetivamente a relação processual em uma das posições legalmente previstas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 183. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062803-91.2025.8.05.0000, em que figura como agravante DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA e agravada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO AO recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.